Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-87.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECIPROCIDADE DE OFENSAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver a ré HELLEN LARISSA FERRAZ DA SILVA, qualificada nos autos, das penas do artigo 147 do Código Penal, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Caso de isenção de preparo nos termos do art. 30, I, do Regimento Internos das Turmas Recursais.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. Em suas razões o Ministério Público afirma que a materialidade encontra-se comprovada pela Ocorrência no 16.042/2017-1 (ID. 51908244, p. 4-6), pelo Termo de Requerimento no 1310/2017 (ID. 51908244 Pág. 7), pelo Termo de Requerimento no 1793/2017 (ID. 51908244 Pág. 9) pelo áudio de ID: 135215101, bem como pelos depoimentos colhidos no âmbito do procedimento policial e sob o crivo do contraditório; ademais a autoria recai sobre a apelada.
5. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". A mera projeção de palavras em momento de intensa discussão, não contextualiza, por si só, o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva por falta do necessário elemento subjetivo do tipo (Registro do Acórdão Número: 1363541, Data de Julgamento: 12/08/2021; Órgão Julgador: 3a Turma Criminal; Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 27/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. No caso em tela, houve reciprocidade de ofensas entre a vítima e apelada decorrentes de acalorada discussão, fato este que retiraria o dolo necessário para a configuração do delito de ameaça. Inexistem elementos suficientes a comprovar o dolo da acusada para a prática do crime em comento.
7. Recurso conhecido e no mérito negado provimento. Sentença mantida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.